Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017750-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 18.593.058/0001-51 (AGRAVADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. NATUREZA CONTENCIOSA DO INCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º-A, § 8º, DA LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO POR TEMA REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a sentença em incidente de impugnação de crédito, apenas para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico, afastando o arbitramento por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial, diante da alegada natureza técnica, da aplicação analógica do art. 7º-A, § 8º, da Lei n. 11.101/2005 e da pendência do Tema Repetitivo 1.250/STJ.

III. Razões de decidir

3. A impugnação de crédito possui natureza contenciosa, com contraditório pleno e risco de sucumbência, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de improcedência.

4. O art. 7º-A, § 8º, da LRF aplica-se exclusivamente ao incidente de classificação de crédito, não sendo extensível à impugnação judicial de crédito.

5. A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC deve prevalecer, sendo os honorários fixados com base no proveito econômico, quando mensurável. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076).

6. Inexistência de determinação de suspensão nacional em razão do Tema Repetitivo 1.250/STJ nos autos em questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial, quando existente proveito econômico mensurável, sendo inaplicável, por analogia, o art. 7º-A, § 8º, da Lei n. 11.101/2005, por se tratar de procedimento judicial com natureza contenciosa e cognição plena."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; Lei n. 11.101/2005, art. 7º-A, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.199.868/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24.04.2025;

STJ, REsp n. 2.167.807/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03.04.2025;

Tema Repetitivo 1.076/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. n° 1017750-78.2024.8.11.0000), interposto em seu desfavor pela agravada ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL, deu provimento para reformar parcialmente a sentença proferida nos autos da Impugnação de Crédito n. 1011113-56.2022.8.11.0041, a fim de readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico, afastando a quantia fixada originariamente por equidade (cf. Id. 238723161).

As recuperandas/agravantes defendem que a matéria discutida na impugnação de crédito é técnica e de natureza exclusivamente processual, sem conteúdo litigioso, o que atrai a aplicação analógica do art. 7º-A, §8º da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), segundo o qual não cabe condenação em honorários no incidente de classificação de crédito.

Apontam, ademais, que a temática se encontra submetida ao Tema Repetitivo n. 1.250 do STJ, o que justificaria a suspensão ou afastamento da condenação até a uniformização da jurisprudência.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformado a decisão agravada,
“seja (i) afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, subsidiariamente, (ii) seja arbitrados honorários no valor de R$ 10.000,00, por equidade”
(cf. Id. nº 265857792).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 269462283).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente intimada, não apresentou parecer (cf. Id. nº 271214368).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelas empresas do Grupo Colombo, em processo de recuperação judicial, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo credor ZKR NP FIDC NP MULTISSETORIAL, reformando parcialmente a sentença que havia julgado improcedente a impugnação de crédito, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 10% sobre o valor do proveito econômico, em substituição ao arbitramento anterior, por equidade, no montante fixo de R$ 10.000,00.

Pretendem as agravantes a reconsideração da decisão monocrática, sob o argumento de ausência de litigiosidade substancial no incidente, da natureza eminentemente técnica da discussão, da inaplicabilidade do art. 85 do CPC em razão da especialidade da Lei n. 11.101/2005, e por fim, da submissão da matéria ao Tema Repetitivo n. 1.250 do STJ.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a improcedência da impugnação de crédito caracteriza inegável derrota processual, sendo incidente que possui caráter contencioso, em que há partes claramente delimitadas: o impugnante, que busca a exclusão ou modificação do crédito, e o credor, que se defende da tentativa de restrição de seu direito reconhecido em juízo.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nessas hipóteses, são devidos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85 do CPC, ainda que a discussão ocorra no âmbito da recuperação judicial. A natureza técnica da controvérsia, por si só, não desnatura o caráter litigioso do feito, tampouco afasta a regra de sucumbência.

A propósito, em recentíssimo julgamento, o STJ já decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por empresas em recuperação judicial contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a improcedência de incidente de impugnação de crédito sem fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que a fixação da verba sucumbencial em recurso interposto exclusivamente pela parte adversa configuraria reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; (ii)
definir se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pode ser determinada no recurso interposto pela parte vencida, sem que isso configure reformatio in pejus, em caso de improcedência de impugnação de crédito em recuperação judicial
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

4. A condenação nas verbas de sucumbência é implícita e decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar a parte vencida, independentemente de pedido ou recurso da parte, sem que essa providência configure reformatio in pejus.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação ou impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial ou da falência.

6. Diante da ausência dos parâmetros necessários para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem os autos retornarem ao Tribunal de origem para que proceda à análise das circunstâncias da causa e fixe os honorários nos termos da jurisprudência consolidada, aplicando o direito à espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso especial conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A condenação nas verbas de sucumbência é implícita e pode ser determinada de ofício, sem configurar reformatio in pejus".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 11; 489, § 1º, IV, VI; 1.022, II, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994; STJ, REsp n. 886.178/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.757.729/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.084.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023; STJ, REsp n. 1.979.869/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.324.719/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020.”

(REsp n. 2.199.868/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Portanto, sendo a impugnação resistida e julgada improcedente, mostra-se legítima a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte credora, cuja atuação foi essencial para a preservação de seu crédito reconhecido judicialmente.

Quanto à forma de fixação dos honorários, não há qualquer ilegalidade na aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, especialmente quando o incidente envolva valor patrimonial determinado, como ocorre no caso em exame.

Com efeito, o crédito impugnado é superior a R$ 1,8 bilhão, e a improcedência da impugnação importou em preservação integral desse valor no Quadro Geral de Credores, representando um proveito econômico direto e mensurável para o fundo credor.

Nessa hipótese, o parâmetro do § 2º do art. 85 do CPC — proveito econômico obtido — é o critério adequado e obrigatório, não se justificando a adoção da equidade (art. 85, § 8º), que se reserva para hipóteses de valor irrisório, inestimável ou de complexidade excessiva não compatível com base de cálculo objetiva.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC.

1. Impugnação de crédito na recuperação judicial.

2. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção.

3. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual.

4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Precedente Repetitivo da Corte Especial (Tema 1.076).

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.167.807/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Ademais, o art. 7º-A, § 8º, da Lei n. 11.101/2005, o qual veda a fixação de honorários no incidente de classificação de crédito, não pode ser aplicado por analogia, vez que o dispositivo mencionado não se aplica ao incidente de impugnação de crédito, que possui natureza diversa, com rito próprio e previsão expressa de contraditório judicial.

A impugnação de crédito não se confunde com a simples classificação ou habilitação administrativa, tratando-se de incidente judicial autônomo, dotado de fase instrutória e cognição plena, o que atrai, por consequência, a incidência do regime geral de honorários advocatícios previsto no CPC.

Por fim, quanto à pendência de julgamento do Tema Repetitivo n. 1.250 no STJ, registro que a Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria,
"nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ"
, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se integralmente os termos da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico

obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025